Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS, ANTIJURÍDICOS E CULPÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

2. Se o conjunto probatório, formado sobretudo pelas declarações da vítima, respaldadas pelo restante da prova testemunhal e documental, ampara a condenação do acusado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e contravenção de vias de fato, não há falar em absolvição.

3. A inexigibilidade de conduta diversa constitui causa supralegal de exclusão da culpabilidade, verificável quando não se pode impor ao agente, diante das circunstâncias concretas e conforme os padrões de razoabilidade do homem médio, ação diferente, notadamente porque isso representaria excessivo sacrifício para ele. 3.1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “o ônus acusatório diz respeito aos elementos positivos, devendo demonstrar, assim, a materialidade e autoria delitiva. Eventuais excludentes devem ser provadas pela defesa” (AgRg no AREsp n. 1.942.630/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

4. Recurso conhecido e não provido.